Tribunal: TJES
Processo: 5003116-47.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003116-47.2026.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTEVAO RIBEIRO FERNANDES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. COBRANÇA DE FGTS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PLEITO DE VEDAÇÃO A NOVAS CONTRATAÇÕES. NATUREZA RETALIATÓRIA E ESTRANHA AO OBJETO DA LIDE. MÉRITO. NULIDADE POR DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVIDADE ININTERRUPTA DE VÍNCULOS. TRANSMUTAÇÃO DA PRECARIEDADE. BURLA AO POSTULADO DO CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULOS NULOS. DIREITO AO FGTS INTEGRAL RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados com o recorrido para a função de Professor e condenar o ente público ao pagamento das verbas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a plena legalidade das contratações, asseverando que os vínculos são juridicamente autônomos, independentes entre si e respeitaram os prazos máximos estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 809/2015. Pugna, ainda, pela reforma da decisão para que, em caso de manutenção da nulidade, seja determinada a rescisão do contrato atual e imposta ao autor a vedação de novas contratações com a Administração Pública pelo prazo de cinco anos.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a sucessividade ininterrupta dos vínculos configura burla à regra do concurso público.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Inicialmente,
deixo de conhecer do recurso inominado no que tange ao pedido de vedação a novas contratações temporárias
. Tal pretensão revela nítido caráter retaliatório e é manifestamente estranha ao objeto da lide, carecendo o Estado de interesse recursal por formular pedido que extrapola os limites da lide e configura indevida incursão em esfera administrativa afeta à discricionariedade do ente público.

No mais, verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da validade jurídica dos vínculos temporários estabelecidos entre a recorrente e o Estado do Espírito Santo para o exercício da função de Professor, a fim de verificar a existência de causa apta a ensejar a nulidade das contratações e o consequente direito ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

No mérito, impõe-se registrar que a contratação temporária de servidores encontra amparo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. A regularidade dessa modalidade exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, como nas hipóteses de substituição de servidores efetivos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

No mesmo sentido, a Súmula n.º 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade. Assim, a validade do contrato afasta, de plano, a condenação ao pagamento da verba fundiária.

Vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos, considerando tal lapso como razoável e legítimo (Precedentes: Apelação nº 024140379868, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: Dair José Bregunze de Oliveira).

Na espécie, o acervo documental demonstra um encadeamento de vínculos administrativos que, ao suprimir qualquer solução de continuidade real, desnatura a transitoriedade inerente ao regime de exceção. A manutenção ininterrupta do recorrido em funções ordinárias de magistério, desacompanhada da demonstração efetiva do suporte fático excepcional exigido pela legislação de regência, evidencia que a Administração Pública utilizou o permissivo legal como ferramenta ordinária de gestão para suprir déficit estrutural de pessoal permanente.

A utilização do regime de designação temporária para o suprimento de carências ordinárias e previsíveis da rede de ensino, sem o respeito aos marcos legais de descompressão entre os ajustes, desnatura a transitoriedade do vínculo e configura nítida burla ao princípio do concurso público encastelado no art. 37, II, da Constituição Federal. Nesse contexto, ante a flagrante nulidade que inquina as contratações desde o seu nascedouro por desvirtuamento da excepcionalidade, mostra-se imperativa a aplicação do Tema 916 do STF e da Súmula nº 22 do TJES, revelando-se de rigor a manutenção da sentença que assegurou o direito aos depósitos do FGTS sobre a integralidade do período trabalhado.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)